Tribunal: TJSP
Processo: 2037812-76.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de contradição. 1. Vício não configurado. 2. Irresignação que externa simples inconformismo com o mérito da decisão hostilizada, para o qual os embargos de declaração não são instrumento processual adequado, porquanto não se admite, nesta via, a desconsideração da personalidade jurídica. Embargos rejeitados.